Tribunal: TCU
Processo: 043.939/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1989/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.939/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Langlois Madruga (XXX.273.650-XX); Carolina da Silva e Silva Valente (XXX.576.250-XX); Caroline Machado de Freitas Caldas Dutra (XXX.712.110-XX); Inae Pinheiro Nogueira Lima (XXX.689.503-XX); Luana de Jesus Oliveira (XXX.240.675-XX); Maria Dilza Souza Bispo (XXX.390.215-XX); Maria Zelia da Silva Santos (XXX.087.593-XX); Neuza Maria Ferreira de Lima (XXX.408.082-XX); Roseane Monteiro Franco (XXX.637.212-XX); Veronica Campos Santos (XXX.136.805-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.